Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725864-29.2020.8.07.0001 APELANTE: MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, BANCO INTER SA D E S P A C H O Ao Banco Inter S.A. para que atenda integralmente o despacho de id 31036388, esclarecendo se concorda com a liberação dos valores consignados, nos moldes propostos pelo recorrente. PRAZO: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator